Tribunal: TJPA
Processo: 0809852-43.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809852-43.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GILDASIO DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0809852-43.2022.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM (13ª Vara Penal)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: GILDÁSIO DAS CHAGAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

2. Uma vez não verificados os pressupostos do art. 312, do CPP, resta inviável a decretação da medida extrema.

3. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e dezesseis do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Penal da Capital, que revogou a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrido Gildásio das Chagas.

Extrai-se dos autos que, em 25.05.2015, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Gildásio das Chagas, imputando-lhe a suposta prática de crimes contra a ordem tributária, tipificados nos arts. 1º, incisos I e II, e 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990.

A denúncia foi recebida no dia 07.07.2015, ocasião em que foi determinada a citação do recorrido Gildásio, para apresentação de resposta à acusação.

No entanto, ante as tentativas infrutíferas de localização do recorrido, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, o juízo a quo determinou a suspensão da marcha processual e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (ID 9749155).

Em 05.05.2016, o Ministério Público requereu, dentre outras medidas, a decretação da prisão preventiva do recorrido, sob o fundamento de que este vem mantendo e prestando, aos órgãos públicos, informações falsas acerca de seu domicílio fiscal, dificultando, propositalmente, a sua localização e, por conseguinte, eventual aplicação da lei penal (ID 9749155).

Em um primeiro momento, o juízo a quo, acompanhando o entendimento do MP, decretou a prisão preventiva do réu Gildásio das Chagas (ID 9749157).

No entanto, em 03.10.2019, o magistrado revogou a prisão preventiva anteriormente decretada (ID 9749160) decisão essa, contra a qual se insurge a acusação que, por meio do presente recurso em sentido estrito, pretende a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do réu Gildásio das Chagas, ora recorrido (ID 9749160).

O juízo
a quo,
ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos (ID 9749160).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso (ID 9749170).

Em fundamentado parecer, o D. Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo
(sic):

“conhecimento e improvimento do recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, consoante os argumentos ao norte expedidos.”
(ID 9995236)

O feito veio a minha relatoria redistribuído, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

Em resumo, a defesa pleiteia a decretação da prisão preventiva do recorrido, por entender que este vem, ao longo dos anos, obstruindo a regular marcha processual, e futura aplicação da lei penal, já que deixou de fornecer à justiça seu domicílio verdadeiro, como também vem informando domicílio falso à Receita Federal.

Antes de mais, insta frisar que a prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

Melhor dizendo, para a decretação da prisão preventiva, não bastam singelas considerações acerca da gravidade do delito em abstrato, nem é suficiente a mera reprodução das expressões constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida cautelar na hipótese em exame, evidenciando-se, na decisão, a real ameaça à ordem pública ou os riscos para a regular instrução criminal ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉ QUE ESTARIA DELIBERADAMENTE MANTENDO DESATUALIZADO SEU ENDEREÇO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FISCAIS. INSUBSISTÊNCIA. MOTIVO QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não ocorrendo quaisquer dos pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP, não se permite a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva.

2. Recurso improvido. Decisão mantida. (10520755, 10520755, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25/07/2022, Publicado em 04/08/2022)

No presente caso, o magistrado, quando revogou o decreto preventivo do réu, decidiu nos seguintes termos (ID 9749160):

“(...) Quanto à prisão preventiva de GILDASIO DAS CHAGAS, decretada à fl. 99, respeito o raciocínio do ilustre membro do parquet, entretanto não considero que seja razoável manter a prisão preventiva do réu, cercando o direito de liberdade, visto que não estão presentes no momento motivos concretos e jurídicos que justifiquem a custódia, sendo insuficiente para esta determinação o simples fato de não ter sido encontrado para citação ou a mera alegação genérica de fundamentos legais in abstracto.

A garantia da ordem pública, como fundamento do “periculum libertatis” se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal. Situação que não está presente.

Por fim, a conveniência da instrução criminal não encontra sustentação no presente caso, vez que o art. 366 do CPP prevê a possibilidade da produção antecipada de provas ainda que o réu não tenha sido encontrado para ser citado.

No caso concreto, o processo vem sendo instruído com a juntada de documentos apresentados pelo próprio Parquet, bem como a oitiva de testemunha, portanto.

Assim, indefiro o requerimento ministerial de manutenção da prisão preventiva do acusado, revogando a decisão da prisão preventiva decretada (...).” (fl. 136)

Da simples leitura dos excertos acima reproduzidos, é inegável a conclusão de que a manutenção da decisão que decretou a prisão cautelar não mais se justifica, especialmente ao se levar em conta que o Juízo de 1º Grau vem instruindo o feito, tendo, inclusive, juntado documentos apresentados pelo Parquet, bem como realizada a oitiva de testemunha.

Para mais, deve-se considerar que em observância ao Princípio da Confiança no Juiz monocrático, este, por estar mais próximo dos fatos da causa, merece toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Assim, em homenagem ao princípio da presunção do estado de inocência, a prisão somente deve ser decretada quando estiverem demonstrados de forma objetiva a presença dos requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPP, o que não vislumbro no presente caso.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão que revogou a prisão preventiva de Gildásio das Chagas inabalada.

É o meu voto.

Belém, 16 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/11/2022